Tribunal: TJBA
Processo: 0802181-55.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802181-55.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, LEONARDO DA CUNHA ALVES, ANGELLO RIBEIRO ANGELO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: IDERVAL LIMA MIRANDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO PEIXOTO NUNES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito bancário e processual civil. Ação de cobrança de diferenças de correção monetária de caderneta de poupança. Expurgos inflacionários decorrentes dos planos Collor I e Collor II. A
DPF
165. Julgamento dos temas 284 e 285 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Declaração de constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo coletivo homologado. Levantamento da suspensão processual. Ambas as partes com interesse no prosseguimento do julgamento. Mérito recursal. Sentença de procedência que reconheceu o direito do apelado às diferenças de correção monetária. Manutenção. Direito à correção condicionado à adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF 165. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0802181-55.2015.8.05.0080, em que figura como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado I
DERVAL LIMA MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A e, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Salvador/BA,

________________________________________
PRESIDENTE
5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________
RELATOR
5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________
PROCURADOR DE JUSTIÇA